Tribunal: TRF3
Processo: 5003358-73.2017.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
137/366)

5003358-73.2017.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade. Assim, se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação – inadimplência contratual -, deve recair sobre ela o ônus da sucumbência.

2. O objetivo principal da ação foi alcançado, esvaziando o objeto da demanda no seu curso, devendo o réu, ora apelante, arcar com os honorários da parte autora, já que havia legítimo interesse de agir na época da propositura do feito.

3. A sentença recorrida, em obediência ao ditames legais, não havendo condenação ou proveito econômico obtido mediante a causa, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

4. Não deve ser acolhido o pedido de ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios em razão da contratação de profissio

Inteiro teor:
137/366)

5003358-73.2017.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade. Assim, se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação – inadimplência contratual -, deve recair sobre ela o ônus da sucumbência.

2. O objetivo principal da ação foi alcançado, esvaziando o objeto da demanda no seu curso, devendo o réu, ora apelante, arcar com os honorários da parte autora, já que havia legítimo interesse de agir na época da propositura do feito.

3. A sentença recorrida, em obediência ao ditames legais, não havendo condenação ou proveito econômico obtido mediante a causa, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

4. Não deve ser acolhido o pedido de ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios em razão da contratação de profissional, uma vez que a instituição financeira peticionou desistindo da demanda previamente à apresentação dos embargos monitórios e reconvenção.

5. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003358-73.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELANTE: SERGIO DAL PRETE

Advogado do(a) APELANTE: LEDA MARIA PERDONA - SP238128-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003358-73.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELANTE: SERGIO DAL PRETE

Advogado do(a) APELANTE: LEDA MARIA PERDONA - SP238128-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sergio Dal Prete contra sentença, nos autos de ação monitória promovida pela Caixa Econômica Federal, proferida nos seguintes termos:

“1- Dada a perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, EXTINGO O PROCESSO com fundamento no artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Pelo Princípio da Causalidade, CONDENO o réu/embargante SÉRGIO DAL PRETE à restituição das custas e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da CEF, fixando estes últimos em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2- JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO e a extingo com supedâneo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reconvinte SÉRGIO DAL PRETE ao pagamento de honorários advocatícios em favor da CEF, fixando-os em R$400,00(quatrocentos reais), por corresponder a 10% sobre o proveito econômico pretendido na reconvenção, conforme artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, insurge-se contra a sua condenação em honorários sucumbenciais em relação à ação monitória, a fim de isentá-lo dos ônus da sucumbência, ou, no mínimo, para que o valor dos honorários de 10% (dez por cento) seja calculado sobre o valor do acordo realizado extrajudicialmente.

Em relação à Reconvenção, requer a condenação da Caixa no ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios, no importe de R$ 4.000,00, pelos danos materiais sofridos em razão de se ter permitido o prosseguimento demanda mesmo após o pagamento integral do débito, invertendo-se, consequentemente, os ônus da sucumbência.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o breve relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003358-73.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

APELANTE: SERGIO DAL PRETE

Advogado do(a) APELANTE: LEDA MARIA PERDONA - SP238128-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALErro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

O princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade. Assim, se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação – inadimplência contratual -, deve recair sobre ela o ônus da sucumbência.

No caso, a regularização da dívida bancária oriunda de “Cheque Especial CAIXA”, conforme pleiteado na inicial, ocorreu extrajudicialmente meses após o ajuizamento da monitória.

O objetivo principal da ação foi alcançado, esvaziando o objeto da demanda no seu curso, devendo o réu, ora apelante, arcar com os honorários da parte autora, já que havia legítimo interesse de agir na época da propositura do feito.

O apelante, em mora em relação ao contrato de cheque especial - fato não contestado-, deu causa ao ajuizamento da demanda. Assim, por força do princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios da parte adversa.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 85, CAPUT, E § 10, DO CPC/2015 (ART. 20 DO CPC/1973). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCEDORA DA DEMANDA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O entendimento deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes, nos termos do art. 20 do CPC/1973 e do art. 85 do CPC/2015. (...) (AgInt no REsp 1811845/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019).

A sentença recorrida, em obediência ao ditames legais, não havendo condenação ou proveito econômico obtido mediante a causa, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Não poderiam ser diferentes os parâmetros empregados pelo juízo. Não há permissão legal para atender ao pedido recursal, a fim de que os honorários sejam arbitrados em percentual aplicado sobre o valor do acordo celebrado extrajudicialmente.

Finalmente, deve ser desacolhido o pedido de ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios em razão da contratação de profissional, uma vez que a instituição financeira peticionou desistindo da demanda previamente à apresentação dos embargos monitórios e reconvenção.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Por força da regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa e 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido na reconvenção.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade. Assim, se a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação – inadimplência contratual -, deve recair sobre ela o ônus da sucumbência.

2. O objetivo principal da ação foi alcançado, esvaziando o objeto da demanda no seu curso, devendo o réu, ora apelante, arcar com os honorários da parte autora, já que havia legítimo interesse de agir na época da propositura do feito.

3. A sentença recorrida, em obediência ao ditames legais, não havendo condenação ou proveito econômico obtido mediante a causa, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

4. Não deve ser acolhido o pedido de ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios em razão da contratação de profissional, uma vez que a instituição financeira peticionou desistindo da demanda previamente à apresentação dos embargos monitórios e reconvenção.

5. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e por força da regra do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo apelante em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa e 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido na reconvenção, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.